Tribunal: TJSP
Processo: 2006614-89.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Miracatu. Verba honorária. Valor. Juros e correção monetária. Termo inicial. – 1. Honorários advocatícios. Valor. O incidente de cumprimento de sentença foi instaurado pelo valor de R$-17.549,26 e o débito fixado em R$-1.844,67 para 1-3-2018. Assim, sendo possível a aferição do proveito econômico, não há razão para o arbitramento da verba honorária sobre o

Ementa:
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Miracatu. Verba honorária. Valor. Juros e correção monetária. Termo inicial. – 1. Honorários advocatícios. Valor. O incidente de cumprimento de sentença foi instaurado pelo valor de R$-17.549,26 e o débito fixado em R$-1.844,67 para 1-3-2018. Assim, sendo possível a aferição do proveito econômico, não há razão para o arbitramento da verba honorária sobre o valor da execução, que deve ser fixado nos termos do § 2o do art. 85 do CPC. Observo que o cumprimento de sentença, por si só, já atrai a fixação de honorários (art. 85, § 1o), devendo ser considerado o valor inicial da execução para aferição do proveito econômico. – 2. Honorários advocatícios. Juros de mora e correção monetária. Termo inicial. Nos termos da jurisprudência assente do Superior Tribunal de Justiça, sobre os honorários advocatícios incidem correção monetária a partir da data do arbitramento da verba e juros moratórios a partir de quando configurada a mora do devedor, isto é, da data do trânsito em julgado da decisão que fixou a verba de sucumbência. – Agravo provido em parte, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000109724
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2006614-89.2020.8.26.0000, da Comarca de Miracatu, em que é agravante
BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTAÇÃO LTDA., é agravado MUNICÍPIO DE
MIRACATU.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U. Com determinação.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente sem voto), TERESA RAMOS MARQUES E
ANTONIO CARLOS VILLEN.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
TORRES DE CARVALHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento na 2006614-89.2020.8.26.0000
5
Voto no AI-6.762/20
Agravo no 2006614-89.2020 10a Câmara de Direito Público
Agte: Basalto Pedreira e Pavimentação Ltda
Agdo: Município de Miracatu
Origem: 1a Vara (Miracatu) Proc. no 0000974-49.2017
Juiz: Leonardo Prazeres da Silva

IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
Miracatu. Verba honorária. Valor. Juros e correção monetária.
Termo inicial. 1. Honorários advocatícios. Valor. O incidente
de cumprimento de sentença foi instaurado pelo valor de
R$-17.549,26 e o débito fixado em R$-1.844,67 para 1-3-2018.
Assim, sendo possível a aferição do proveito econômico, não
há razão para o arbitramento da verba honorária sobre o valor
da execução, que deve ser fixado nos termos do § 2o do art. 85
do CPC. Observo que o cumprimento de sentença, por si só, já
atrai a fixação de honorários (art. 85, § 1o), devendo ser
considerado o valor inicial da execução para aferição do
proveito econômico. 2. Honorários advocatícios. Juros de
mora e correção monetária. Termo inicial. Nos termos da
jurisprudência assente do Superior Tribunal de Justiça, sobre os
honorários advocatícios incidem correção monetária a partir da
data do arbitramento da verba e juros moratórios a partir de
quando configurada a mora do devedor, isto é, da data do
trânsito em julgado da decisão que fixou a verba de
sucumbência. Agravo provido em parte, com observação.
1.
Trata-se de agravo interposto contra a decisão de
fls. 113/114 e 128/129, aqui fls. 120/121 e 135/136 que julgou procedente a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento na 2006614-89.2020.8.26.0000
5
impugnação ao cumprimento de sentença para fixar o débito em R$-1.928,05,
conforme perícia. Em face à sucumbência, condenou o impugnado a arcar
com as custas processuais e os honorários advocatícios fixados em 10% sobre
o valor da execução, com correção monetária pela tabela prática do TJSP e
juros de mora de 1% ao mês a partir da citação para a execução. A agravante
alega que os honorários advocatícios deveriam ter sido fixados com base no
proveito econômico, nos termos do art. 85, § 2o do CPC, isto é R$-904,52, com
correção monetária e juros de mora a partir do trânsito em julgado. Pede o
provimento do agravo.
2.
Fatos. A empresa Basalto Pedreira e Pavimentação
Ltda ajuizou ação de cobrança em face do Município de Miracatu, sobrevindo
notícia de que as partes celebraram acordo nos seguintes termos: a executada
pagará à exequente a importância certa e à vista de R$-15.500,00, inclusa
toda e qualquer importância advinda deste processo, inclusive os honorários
advocatícios, que ocorrerá em até 30 (trinta) dias, após o protocolo do acordo,
mediante depósito judicial, sob pena de multa de 10% do valor confessado. O
juiz homologou o acordo e extinguiu a ação, com base no art. 487, III, 'b' do
CPC, com trânsito em julgado em 12-7-2017 (fls. 173/174, 178 e 187, da ação
principal).
Em 26-9-2017 a exequente instaurou incidente de
cumprimento de sentença pelo valor de R$-17.549,26 (fls. 1/4 do
cumprimento de sentença, aqui fls. 8/11). Intimado, o Município informou a
realização do pagamento do valor de R$-15.500,00 em 28-8-2017 (fls. 8/10 do
cumprimento de sentença, aqui fls. 15/17). A exequente pediu o levantamento
do depósito, bem como o prosseguimento da execução para a cobrança da
multa pelo atraso, no valor de R$-2.832,57 (fls. 32/34 do cumprimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento na 2006614-89.2020.8.26.0000
5
sentença, aqui fls. 39/41). O executado opôs impugnação, indicando o valor
de R$-1.844,67 para 1-3-2018 (fls. 38/47 do cumprimento de sentença, aqui
fls. 45/54). O perito judicial estimou o débito em R$-1.928,05 (fls. 94/107 do
cumprimento de sentença, aqui fls. 101/114), o qual foi acolhido pelo juiz (fls.
113/114 e 128/129 do cumprimento de sentença, aqui fls. 120/121 e
135/136 e fixou a verba honorária, a ser paga pela credora, em 10% do valor
da execução; contra essa decisão vem o agravo.
3.
Honorários advocatícios. Valor. O § 2o do art. 85 do
CPC estabelece que “os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o
máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito
econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado
da causa”. No caso, o incidente de cumprimento de sentença foi instaurado
pelo valor de R$-17.549,26, prosseguiu pelo valor de R$-2.832,57 e o crédito
foi fixado pelo juiz em R$-1.928,05 para 1-3-2018. Assim, sendo possível a
aferição do proveito econômico obtido pela Prefeitura (a diferença do valor
inicialmente pedido para o concedido, ou R$-15.621,21), não há razão para o
arbitramento da verba honorária sobre o valor da execução.
Honorários advocatícios. Juros de mora e correção
monetária. Termo inicial. Nos termos da jurisprudência assente do Superior
Tribunal de Justiça, sobre os honorários advocatícios incidem correção
monetária a partir da data do arbitramento da verba e juros moratórios a
partir de quando configurada a mora do devedor, isto é, da data do trânsito
em julgado da decisão que fixou a verba de sucumbência.
O voto é pelo provimento em parte do agravo do
exequente para determinar a incidência dos honorários advocatícios sobre o
proveito econômico obtido (R$-15.621,21), a teor do art. 85, § 2o do CPC, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento na 2006614-89.2020.8.26.0000
5
incidência de correção monetária a partir da data do arbitramento e de juros
de mora a partir do trânsito em julgado. Faculto às partes, em igual prazo,
oporem-se ao julgamento virtual do recurso.
TORRES DE CARVALHO
Relator